Tribunal: TJMT
Processo: 1002991-16.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002991-16.2018.811.0002
EMBARGANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA
EMBARGADO: CONDOMINIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM SUMULA DO STJ – INADEQUAÇÃO – CABIMENTO DE AGRAVO AO STJ – 1- AUSENCIA DOS VICIOS DO ART. 1022 DO CPC – 2- REDISCUSSÃO DA MATERIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – VÁRZEA GRANDE – SPE LTDA, em face da decisão de ID. 50061467, que não conheceu do agravo interno, por ser manifestamente inadmissível óbice a admissibilidade feita diante da sumula 83 do STJ.
Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão embargada é omissa e contem erro material, uma vez que interpôs o recurso pertinente.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 51811481.
O Embargado apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 52900450.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois a interposição de Agravo Interno somente seria cabível nesta fase processual quando ocorrer a negativa de seguimento do recurso especial com aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Contra as decisões que negarem seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário com base na sistemática dos recursos repetitivos, caberá o Agravo Interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC:
“Art. 1.042 - Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”
“Art. 1.021 - Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
Assim, o pedido da parte Embargante consiste na rediscussão da matéria, cujo desfecho fora desfavorável à sua pretensão, sendo impossível a análise pela via eleita.
Todavia, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão sobre a qual deveria o Juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente, o que não é o caso dos autos.
Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX